Tribunal: TJES
Processo: 5000081-83.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-83.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DE ANDRADE
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação em que o autor afirmou receber aposentadoria por idade, e que vem sendo descontado parcela referente ao contrato de nº 0049369769, descontando-se parcelas mensais de no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais). Alega que nunca contratou qualquer empréstimo.

Em contestação, sustentou o banco réu que foi firmado contrato de empréstimo, realizado de forma virtual, com assinatura por biometria facial. Juntou aos autos o comprovante de transferência dos valores e contrato (ids. 18516802, 18517155, 18517158 e 18517162).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 5823334), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes. Revogo in totum a tutela de urgência do id. 15833481.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 5823336)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a requerida Facta Financeira S.A. pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 5823338)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, observa-se que foi pactuado “Cédula de Crédito Bancário”, no ano de 2022. De fato, o instrumento contratual, e comprovante de transferência de valores comprovam que o consumidor realizou o negócio jurídico..

Sendo assim, pode-se concluir que houve a contratação de empréstimo, não sendo possível reconhecer a inexistência pela simples divergência de informações, diante da assinatura por biometria facial e da disponibilização dos valores em seu favor.

A isso, se soma o fato de no contrato constar a localização do local onde foi realizada a assinatura, que conforme pesquisa pelas coordenadas informadas, se deu na cidade de Água Doce do Norte/ES (prints em anexo), no distrito de Vila Nelita, na mesma região onde mora a parte autora, conforme o endereço acostado na inicial, trazendo verossimilhança a alegação de legalidade do contrato firmado.

Nesses termos, pelos elementos carreados aos autos não se vislumbra a existência de abusividade haja vista a expressa autorização do consumidor nesse sentido (art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor). E, não havendo abusividade, não há que se falar em inexistência de débito, tampouco em obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)